Tribunal: STF
Processo: ARE 1582641
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS À TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. TEMA 1.079/STJ. SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI. PEDIDO DE INGRESSO NA LIDE. ILEGITIMIDADE. INTERESSE JURÍDICO EXCLUSIVO DA UNIÃO. AGRAVO DESPROVIDO (...)”. (eDOC 46, p. 5)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 6º; 7º, IV; 149; 150; 194; 196; 203,III; 215; 217; 225 e 240 do texto constitucional.
Nas razões recursais, sustenta-se que a discussão dos autos refere-se ao direito da parte recorrida ao recolhimento das contribuições destinadas ao SESI e ao SENAI, observado um limite de 20 (vinte) salários-mínimos sobre a base de cálculo.
Alega-se que o Tribunal a quo indeferiu o ingresso da parte recorrente na condição de assistente litisconsorcial, ao fundamento de que as entidades não têm legitimidade passiva para figurar na lide, bem como de que o mandado de segurança não comporta intervenção de terceiros na forma de assistência simples ou litisconsorcial.
Afirma-se que a empresa recorrida é contribuinte do SESI e do SENAI, recolhendo diretamente aos cofres dessas entidades as respectivas contribuições compulsórias sobre a folha de salários por ela devida. Assevera-se que essas entidades devem compor o polo passivo, pois sofrerão diretamente os efeitos da sentença em razão da natureza da relação jurídica controvertida.
Argumenta-se que as contribuições devidas pela empresa recorrida ao SESI e ao SENAI dependem do resultado do julgamento da presente demanda, razão pela qual elas formulam seu pedido de ingresso no feito na condição de litisconsortes passivos necessários.
É o relatório.

Decido. 
O recurso não merece prosperar.
Na hipótese, a parte alega a legitimidade do SESI e do SENAI para intervir no feito como assistente litisconsorcial da União. Com relação a essa questão, o Tribunal de origem assentou o seguinte:

“De acordo com disposição contida no art. 17 do CPC/15 (anteriormente reproduzida pelo art. 6º do CPC/73), "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade".
O mesmo diploma, por sua vez, em seu art. 119, trata da figura do assistente processual, modalidade de intervenção de terceiros, nos seguintes parâmetros:
“Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la” (g. n.).
Portanto, nos moldes do acima estabelecido, vê-se que para o ingresso no feito, como assistente, deve o terceiro demonstrar não simples interesse na sua resolução, mas aquele qualificado como jurídico, isto é, que faça parte da relação jurídica discutida ou, ao menos, que na relação jurídica de que faça parte, seja diretamente atingida pela decisão proferida, não bastando, para tanto, sofra reflexo nos seus interesses econômicos.
(...)
No caso dos autos, a despeito de as contribuições ora objeto de análise, ao fim e ao cabo, terem como destino último, dentre outras entidades, os agravantes, fato é que a Lei 11.457/2007 atribuiu à Receita Federal a competência para fiscalizar, arrecadar, cobrar e promover o recolhimento das mencionadas contribuições, ou seja, tornou a efetivamente parte na relação jurídica de direito material.
Assim sendo, o interesse jurídico, requisito indispensável para o ingresso nas ações como assistente, falece aos agravantes, pois não fazem, de fato, parte da relação jurídica tributária formada entre a impetrante do mandamus e a União Federal, representada na hipótese por um dos seus órgãos, a RFB, nem terão uma de suas relações jurídicas alteradas. Dito de outro modo, o interesse dos agravantes é meramente econômico (destinatários dos valores), incapaz de permitir o seu ingresso na lide na qualidade de assistentes.
Por fim, nem se alegue que, por possuírem convênio com a empresa impetrante, restaria demonstrado o seu interesse jurídico na demanda. Com efeito, tal relação jurídica em nada diz respeito ao caso dos autos, a qual, repisa-se, tem como objeto obrigação tributária (exigência de tributo por parte da União em face da empresa impetrada).
Dessa forma, é mesmo medida acertada o indeferimento do seu ingresso nos autos.
Aliás, não é outro o entendimento da jurisprudência, tanto do C. STJ, como também desta E. Turma, verbis:“PROCESSUAL CIVIL, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS. DESTINAÇÃO DO PRODUTO. SUBVENÇÃO ECONÔMICA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. LITISCONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA.
1. O ente federado detentor da competência tributária e aquele a quem é atribuído o produto da arrecadação de tributo, bem como as autarquias e entidades às quais foram delegadas a capacidade tributária ativa, têm, em princípio, legitimidade passiva ad causam para as ações declaratórias e/ou condenatórias referentes à relação jurídico-tributária.
2. Na capacidade tributária ativa, há arrecadação do próprio tributo, o qual ingressa, nessa qualidade, no caixa da pessoa jurídica.
3. Arrecadado o tributo e, posteriormente, destinado seu produto a um terceiro, há espécie de subvenção.
4. A constatação efetiva da legitimidade passiva deve ser aferida caso a caso, conforme a causa de pedir e o contexto normativo em que se apoia a relação de direito material invocada na ação pela parte autora.
5. Hipótese em que não se verifica a legitimidade dos serviços sociais autônomos para constarem no polo passivo de ações judiciais em que são partes o contribuinte e o/a INSS/União Federal e nas quais se discutem a relação jurídico-tributária e a repetição de indébito, porquanto aqueles (os serviços sociais) são meros destinatários de subvenção econômica.
6. Embargos de divergência providos para declarar a ilegitimidade passiva ad causam do SEBRAE e da APEX e, por decorrência do efeito expansivo, da ABDI. (EREsp n. 1.619.954/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/4/2019, DJe de 16/4/2019.) (...)”. (eDOC 46, p. 3-4)

 Depreende-se do excerto acima que a instância a quo, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na legislação infraconstitucional aplicável (Lei 11.457/2017), assentou inviabilidade do ingresso da parte recorrente na lide.
Assim, verifica-se que a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
 Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes desta Corte:

“Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Legitimidade. Assistente simples ou litisconsorcial. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.
(ARE 1.524.602 AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.2.2025)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PRECEDENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”.
(ARE 1.379.182 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.8.2022)

Cito, em caso análogo o RE 1.548.776, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9.6.2025.
Ante o exposto, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.


Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente